Tribunal: CARF
Processo: 13019.100008/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13019.100008/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.391 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
MECÂNICA BIASUS LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/06/2007
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
PREVIDENCIÁRIAS.
SÚMULA CARF No 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão de primeira instância,
que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento, relativo a
multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária. A exigência é referente a:
- multa por descumprimento da obrigação acessória de apresentar à Fiscalização
os livros Caixa e Razão de 05 a 11/1998, requeridos em TIAF. Ciência do Auto
de Infração em 05/07/2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13019.100008/2007-01
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.391 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13019.100008/2007-01

As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto conforme segue:
- tendo a contribuinte alegado que o lançamento não procedia em face da
decadência quinquenal, o lançamento foi mantido com base na decadência
decenal.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
- alega a contribuinte que destruiu os referidos livros após o transcurso do prazo
decadencial do artigo 173 do CTN o qual alega incidir sobre a exigência,
fulminando-a.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
O lançamento não merece prosperar.
Não há o que ser discutido, o contribuinte pugna desde sua impugnação pelo
reconhecimento da decadência sobre os fatos objetos do lançamento e esta somente não foi
acolhida pelo Acórdão recorrido pois, à época de sua emissão, ainda não havia sido declarada a
inconstitucionalidade do artigo 45, da Lei 8.212/91.
Declarada essa inconstitucionalidade e emitida a Súmula SRF no 8, não há mais
dúvidas a respeito, sendo que no caso em apreço aplica-se, ainda, a súmula CARF no 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, tratando-se a exigência da não apresentação dos Livros caixa e Razão do
período 05 a 11/1998 e tendo o Auto de Infração sido cientificado à contribuinte em 05/07/2007,
não há a menor dúvida de que os fatos já foram alcançados pela decadência.
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso para dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.391 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13019.100008/2007-01

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital